Tribunal: TJES
Processo: 5004113-55.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004113-55.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TERESINHA ZANDONA ANACLETO e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
ACÓRDÃO

Vistos em Inspeção

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória de TERESINHA ZANDONA ANACLETO e JUVENCIO ANACLETO DA SILVA em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Em sede de sentença: julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para condenar a parte requerida a pagar, a cada autor, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-e, em conformidade com o RE 870942-STF, julgado 20/11/2017, a partir do presente arbitramento, em conformidade com a Súmula 362, do STJ.

Irresignado, os recorrentes apresentaram recurso inominado almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado totalmente procedente os pedidos.

Verifica-se que não foi apresentada as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Narram os Recorrentes que adquiriram as passagens aéreas com saída de Vitoria/ES e destino em Uberlândia/MG, com conexão em Belo Horizonte/MG, entretanto, o voo foi cancelado, de modo que a chegada ao destino final prevista para às 20:15 quando da contratação, sofreu atraso, ocorrendo a partida somente às 22:50. Aduziram que a passagem foi cancelada pela parte requerida poucos minutos antes do embarque, o que obrigou os autores a adquirirem novas passagens (para o mesmo dia), e esperarem pelo reembolso da primeira passagem comprada via cartão de crédito.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrente hipossuficiente diante da empresa.

Pois bem. De início cumpre salientar que de acordo com Superior Tribunal de Justiça o atraso ou cancelamento de voo não configura dano moral presumido (in re ipsa) e, por isso, a indenização somente será devida se comprovado algum fato extraordinário que tenha trazido abalo psicológico ao consumidor.

Assim, quanto ao dano moral, este somente é devido quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano, e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado. O mero dissabor não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, registra precedente que reconhece o dever de indenizar, por dano moral, aquele que passa por situação de desconforto, aborrecimento ou constrangimento, não importando o tamanho desse desconforto, desse aborrecimento ou desse constrangimento. Desde que ele exista, há o dano moral, que deve ser reparado, manda a Constituição, art. 5º, X (RE 215.984, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-6-02, DJ de 28-6-02).

Situações como a do caso em análise são cada vez mais corriqueiras, onde as companhias de transporte aéreo, com objeto de obter cada vez mais lucro, não se preocupam com a qualidade dos serviços prestados, suportando o consumidor os reflexos desse comportamento. São as chamadas faltas lucrativas, que devem ser coibidas, também, através dos aspectos punitivos e dissuasórios que a doutrina reconhece ao dano moral.

Além disso, registra-se que a viagem de emergência foi destinada a visitar o filho dos recorrentes, internado na UTI em Uberlândia, conforme documento anexado.

Diante disso, nos autos restou suficientemente comprovado o abalo moral suportado pela parte recorrente, uma vez que não teve o suporte adequado da Recorrida. À vista disso, pelo elevado grau de responsabilidade da Recorrida para o dano e peculiaridade do caso concreto, conclui-se que a indenização fixada em primeira instância, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, revela-se inadequado para cumprir a função reparatória e pedagógica pelo instituto, razão pelo qual entendo por bem majorar o valor da condenação para R$ 5.000,00 ( cinco mil reais) a cada recorrente, a título de danos morais.

Sob essa motivação, conheço do recurso, e dou-lhe provimento, reformando a sentença pelos fundamentos supracitados. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento recursal.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)